Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). LIMITAÇÃO TEMPORAL NA ORIGEM. AMPLIAÇÃO PARA 30 DIAS. RAZOABILIDADE. RESULTADO PARCIALMENTE EXITOSO EM DILIGÊNCIAS ANTERIORES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, deferiu parcialmente a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, autorizando a reiteração automática da ordem de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 7 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a razoabilidade da limitação temporal da reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD e a possibilidade de ampliação do prazo para maior efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de ordens de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD é admitida quando observados os princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da tutela executiva.
4. A existência de diligências anteriores parcialmente exitosas constitui elemento concreto apto a justificar a ampliação do prazo da reiteração automática. 5. A limitação excessiva do período de reiteração pode comprometer a efetividade da execução, especialmente diante da disponibilidade de ferramenta tecnológica destinada à repetição programada das ordens de bloqueio. 6. Mostra-se razoável a ampliação da reiteração automática para o prazo de 30 dias, inclusive considerando a finalidade de satisfação do crédito e a racionalização da atuação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É cabível a ampliação do prazo de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD quando demonstrada a razoabilidade da medida e a existência de indícios concretos de efetividade, como resultados parcialmente exitosos em diligências anteriores.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 4o; 6o; 139, IV; 835; 836; 854.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• TJDFT, Acórdão 1853131, 070646745.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 07/05/2024.
• TJDFT, Acórdão 1846998, 070668828.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 25/04/2024.